Tribunal: TJSP
Processo: 2202855-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 92, do Empreendimento Barata Ribeiro. Decisão que arbitrou por equidade os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da Massa Falida. Inconformismo de um ex-advogado da Massa Falida. Não acolhimento.

Decisão agravada que não é nula, por ausência de fundamentação, tão somente em relação ao capítulo relativo aos honorários

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 92, do Empreendimento Barata Ribeiro. Decisão que arbitrou por equidade os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da Massa Falida. Inconformismo de um ex-advogado da Massa Falida. Não acolhimento.

Decisão agravada que não é nula, por ausência de fundamentação, tão somente em relação ao capítulo relativo aos honorários sucumbenciais. Matéria que pode ser apreciada nesta instância, com supressão da omissão apontada.

Questão de fundo que trata de pretensão de aplicação do Tema 1076, do C. STJ, ao caso. Particularidades da falência do Grupo Atlântica que justificam a fixação de honorários por equidade (distinguishing).

Decisão agravada integralmente mantida, em razão da não aplicação do Tema 1076, do C. STJ, ao caso, por conta das particularidades da falência do Grupo Atlântica (distinguishing). Recurso desprovido.